Tribunal: TJSP
Processo: 1006596-23.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – Ação julgada parcialmente procedente.
Laudo realizado por Perito nomeado pelo Magistrado - Existência de elementos probatórios suficientes para o julgamento - Indicação da relação de causalidade entre a infiltração no imóvel vizinho e os danos apresentados no imóvel da autora – Duplicidade de condenação – Redução do valor indenizatório – Astreintes -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – Ação julgada parcialmente procedente.
Laudo realizado por Perito nomeado pelo Magistrado - Existência de elementos probatórios suficientes para o julgamento - Indicação da relação de causalidade entre a infiltração no imóvel vizinho e os danos apresentados no imóvel da autora – Duplicidade de condenação – Redução do valor indenizatório – Astreintes - Valor e incidência da multa diária devem ser analisados na fase de cumprimento de julgado - Apelo parcialmente provido.